Tribunal: TJMT
Processo: 0000040-64.1990.8.11.0029
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000040-64.1990.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (APELANTE), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), ALFREDO ZAMBOTI - CPF: 128.415.108-59 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), IVETE ZIMMERMANN (APELADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (APELANTE), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (APELANTE), ALFREDO ZAMBOTI - CPF: 128.415.108-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA (APELADO), MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (APELADO), IVETE ZIMMERMANN (APELANTE), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), WEBER WEBER CIA LTDA - ME - CNPJ: 88.448.972/0001-94 (APELADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (ADVOGADO), EDUARDO DE MELLO E SOUZA - CPF: 797.746.017-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA RÉ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela ré/recorrida, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TEREZINHA MARIA BALDISSERA E ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA em razão do inconformismo com a decisão de ID no 77413010 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Canarana, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Cód. no 1851, ajuizada por WEBER, WEBER & CIA LTDA – ME contra IVETE ZIMMERMANN, com a posterior admissão dos ora apelantes, ao lado de ANTÔNIO PADILHA DA SILVEIRA e WILMAR LUIZ TONIAZZO, como assistentes simples da parte autora, julgou o pedido improcedente, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Os recorrentes, TEREZINHA MARIA BALDISSERA E ESPÓLIO DE ALVIZE BALDISSERA, em suas razões de ID no 77413010, alegam que a sentença combatida não considerou a prova testemunhal produzida, bem como a Inspeção Judicial realizada. Aduzem que a família Weber residia na área e que o Sr. Paulo Guasca teria sido preposto dos Autores no início da ocupação. Sustentam que, o falecido Sr. Lírio Zimmermann e sua esposa Ivete já teriam sido indenizados pelo título em outra localização e tentam desta feita usurpar as suas terras. Defendem que possuíam empregados que cuidavam da fazenda até que em 1988 teve início o esbulho da propriedade. Arguem que a parte adversa em 1990 ampliou a ocupação das terras, razão da Ação de Atentado, Código 1856, em apenso. Dizem que restou comprovada a invasão pela parte recorrida a partir de 1988, justificada em título de domínio originário de Antonio Pinheiro Franco e que estavam na posse da área em litígio, desde 1974, quando da aquisição das terras.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor. Pedem, ainda, a, condenação da parte adversa em perdas e danos pelos supostos prejuízos sofridos nestes 32 anos de lide sem poder utilizar o imóvel de sua propriedade e posse, quantia esta a ser apurada em liquidação de sentença, bem como à condenação da ré na pena por litigância de má-fé.

Por sua vez, em razões de ID no 77413010, ALFREDO ZAMBOTTI, MAURILIA BOTONI ZAMBOTTI E OUTROS, recorrem postulando o provimento do apelo para ser julgada procedente a demanda, requisitando o feito de Atentado já instruído, colocando fim a uma grilagem de 30 anos. Também requerem a condenação da parte contrária aos lucros cessantes pelos prejuízos sofridos por mais de 3 décadas sem a possibilidade de utilizarem do imóvel em debate, assim como ao pagamento das custas processuais, honorários sucumbenciais e litigância de má-fé a serem apurados em liquidação de sentença.

Contrarrazões devidamente apresentadas em documentos de ID no 77413011 e no 83163951.

Tentada conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de ID no 101726468.

Em parecer de ID no 120516956, o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto desde já que os recursos não merecem provimento.

A terra em disputa se trata de uma área rural, que conta com 1.800ha (mil e oitocentos hectares), localizado no Município de Canarana

Em suas razões recursais os autores, ora recorrentes, sustentam que detém a posse da área em litígio desde 1974, quando da aquisição das terras e que restou comprovada a invasão pela parte recorrida a partir de 1988, justificada em título de domínio originário de Antonio Pinheiro Franco, situação comprovada pela prova testemunhal produzida, bem como a Inspeção Judicial realizada, elementos não considerados pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelantes não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, os autores devem comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ademais, o ônus da prova compete aos autores, ora apelantes, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e à ré, ora apelada, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por eles.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto, especialmente nos pontos que tratam das questões fáticas e a análise probatória dos documentos colacionados aos autos,
in verbis
:

“Analisando os autos vê-se, pelas provas produzidas nos autos, que não houve o atendimento ao requisito indicado no art. 561, I, do CPC. Ou seja, não se pôde comprovar a Requerente como possuidora do imóvel pleiteado.

No que se refere à questão possessória – desde logo afastada aquela de natureza petitória, pelas razões externadas em tópico anterior –, verifica-se, de logo, escorar-se a pretensão da Requerente única e exclusivamente em prova testemunhal. Sua inicial não se fez acompanhar de qualquer documento que demonstrasse o assenhoramento aparente da coisa.

Assim, em análise à prova testemunhal, importa destacar, num primeiro momento, a constante remissão dos depoentes arrolados pela Requerente à pessoa de Paulo Lemes, vulgo “Paulo Guasca”. Para Luiz Lopes (p. 402/403) e sua filha, Valda Lopes (p. 407/408), Paulo Lemes seria preposto do Sr. Weber, sócio da Requerente, sempre ajudando a zelar do imóvel. Já para Valdelírio Silveira Correa (p. 404/405) e Ernesto Tadeu (p. 411/412), Paulo Lemes, em verdade, teria vendido o imóvel disputado à Requerente.

Mas o estudo das provas dos autos não corrobora, ao menos não de forma idônea, qualquer das versões apresentadas pelas Testemunhas.

Com efeito, de breve análise das matrículas relativas à área disputada, nota-se que o Sr. Paulo Lemes jamais teve o domínio de parcela tão grande do título Perdomo e Monteiro, a fim de que, depois, pudesse aliená-la à Requerente. Teve, isso sim, o equivalente a novecentos hectares, depois transferidos a Sérgio Quadros, por fim, alienados a Wilmar Toniazzo. Não há, nas matrículas, qualquer menção da venda do imóvel à Requerente.

Igualmente relevante é a constatação de que esses novecentos hectares de propriedade do Sr. Paulo Lemes pertenciam ao outro lado da rodovia BR 158. Tanto é que, depois, foram agregados àquela área adquirida pelo Sr. Wilmar Toniazzo de Juarez. A área final do Sr. Wilmar Toniazzo, de quase três mil hectares, não tem contato direto com a aqui disputada, senão separada pela mencionada rodovia.

Ademais, consigne-se que no ato da inspeção judicial, o Sr. Wilmar Luiz Toniazzo fazia-se presente e fora ouvido pelo Magistrado há época, e nada corroborou para elucidação dos fatos.

Também carecem os autos de qualquer indício a comprovar os serviços supostamente prestados pelo Sr. Paulo Lemes à Requerente. Nada do que foi apresentado demonstrou qualquer vínculo entre eles. Se havia relação de subordinação, ou mesmo de auxílio desinteressado, a justificar a gestão do imóvel da Requerente pelo Sr. Paulo Lemes, deixou de ser esclarecida nos autos.

Houvesse qualquer tipo de contrato entre eles, assim a indicar as tarefas eventualmente assumidas pelo Sr. Paulo Lemes na defesa da posse da Requerente, certamente que o instrumento correspondente seria apresentado já na inicial.

Da mesma forma, se a gestão ocorrida de forma desinteressada, por simples amizade ou simpatia, certo é que as despesas eventualmente assumidas pelo Sr. Paulo Lemes no exercício da posse da Requerente poderiam ser resumidas na forma documental.

O mais próximo que se teve foi a oitiva da Testemunha Isidoro Celso dos Santos, filho do Sr. Paulo Lemes (p. 435/436), que expressamente negou qualquer esbulho pela Requerida.

As demais Testemunhas arroladas pela Requerida, em especial o Sr. Edimor Tuzzi (p. 413/414), confirmaram a versão apresentada pelo Requerido.

Fato é que, ao final, não se demonstrou a relação entre a Requerente e o Sr. Paulo Lemes, nem os atos dela decorrentes.

Tratando-se de imóvel de considerável extensão, com área próxima a 1.800 hectares, certamente que sua apreensão física, necessária à configuração da posse, dependeria da razoável exploração econômica do bem ou, ao menos, de um razoável esforço de proteção e de delimitação da área.

(...)

É dizer que não é de qualquer maneira que se tem a posse de quase dois mil hectares. Não basta ao dito ocupante – ou, muito pior, a simples preposto seu – “alojar-se” no imóvel por meio da construção de moradia rude, de serventia ocasional, certamente a ocupar extensão mínima em relação ao total da coisa, para dizer-se possuidor de uma área equivalente a quase dois mil quarteirões, delimitada só por sua própria percepção.

Para que pudesse ser tida como possuidora de um imóvel rural dessa dimensão, a Requerente deveria demonstrar sua atuação física sobre ele, tomando-se por parâmetro a destinação econômica dele. Só atuando dessa maneira, dando ao imóvel a utilização que dele se espera, é que a Requerente poderia se colocar como proprietária aparente.

Nesse contexto, a Requerente poderia relatar, como exemplo, os gastos com funcionários, com insumos e com produtos agropecuários, bem como as despesas para a construção de benfeitorias. De outra banda, poderia também mostrar o proveito econômico do imóvel, consignado em notas fiscais de vendas de produtos, aí incluídos os de natureza animal.

Toda essa movimentação financeira, necessária à configuração da posse, dada a forma pela qual é usualmente explorado, deveria transparecer não só no depoimento de testemunhas. Porque, em regra, consolidam-se tais valores em documentos, a inicial teria apresentado as notas fiscais, de compra e de venda de insumos e de produtos rurais, os holerites, os conhecimentos de transporte, os contratos de empréstimo e de financiamento, todos eles suficientes para revelar a posse que a Requerente alega ter sobre a área rural.

Mas, como relatado, a inicial não teve a companhia de qualquer documento de tal natureza. Daí se infere que a ausência de qualquer documento a comprovar os gastos e a receita que normalmente se têm na exploração econômica de um imóvel rural daquelas dimensões serve mesmo como prova bastante da inexistência da posse.

Do que se nota dos documentos de propriedade apresentados na inicial (p. 27/29 e 30), a Requerente, mesmo tendo recebido, em cessão de direitos hereditários firmada em 1977, a propriedade de imóvel rural nesta região, só promoveu o registro correspondente em 22 de maio de 1987, depois de quase dez anos.

Justamente pela proximidade entre a data de registro e o ajuizamento da presente ação possessória, presume-se entre elas certa conexão. Provável que a Requerente, depois de dez anos, tenha se disposto a explorar economicamente aquela área, promovendo o registro de seu título e, só então, percebendo a posse da Requerida.

Nenhuma razão, portanto, para vingar esta lide, porque o fundamental em ação desta natureza, é a prova inequívoca da posse anterior, não ministrada pelos requerentes
.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reintegração de posse dos apelantes na área
sub judice.

Como já dito, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela ré, ora apelada, e não pelos autores, ora apelantes.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifei)

Anoto, ainda, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos e laudo pericial.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Por fim, destaco que não há que se falar em qualquer tipo de condenação da recorrida em indenização por lucros cessantes ou litigância de má-fé, posto que esta obteve êxito na presente demanda, deixando de existir qualquer fundamento a justificar tal pleito dos recorrentes.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022